Tribunal: TJBA
Processo: 8004649-28.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004649-28.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA LIMA ALEXANDRE e outros

Advogado(s)
:
CAMILE MARIA GOES SOUZA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, CAMILE MARIA GOES SOUZA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE MENSALIDADE ESCOLAR. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. ART. 1.022, II, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004649-28.2019.8.05.0150, em que figuram como embargante UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. e como embargado JULIANA LIMA ALEXANDRE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e acolhê-los, nos termos do voto da relatora.